Tribunal: STF
Processo: AI 581565
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO.
   DEFICIÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INTEGRATIVO E
   COMPLEMENTAR DO ACÓRDÃO PRINCIPAL.
O acórdão resultante do
   julgamento de embargos de declaração não tem autonomia para
   viabilizar a admissão de recurso extraordinário. É imprescindível
   a juntada de cópia do acórdão principal em face do qual se buscou
   sanar omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que a decisão
   proferida nos mencionados embargos possui a natureza jurídica de
   complementação da decisão contra a qual foram opostos,
   integrando-a.
Não se conhece do agravo que não traz, no
   instrumento, cópia do inteiro teor do acórdão
   recorrido.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.